Tribunal: TJES
Processo: 0000624-36.2018.8.08.0029
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2022-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000624-36.2018.8.08.0029
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
APELADO: JOAO VICTOR REZENDE RIGUETI
RELATOR(A
):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Como cediço, a indenização do seguro DPVAT pressupõe prova da invalidez permanente, a teor do que se depreende do inciso II do art. 3° da Lei 6.194/74,
in verbis
:

Art. 3° - Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada.

I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte;

II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) -
no caso de invalidez permanente
; e

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.

Por sua vez, o § 5º do art. 5º da mencionada lei, prevê que
“
o
Instituto Médico Legal da jurisdição do acidente ou da residência da vítima deverá fornecer, no prazo de até 90 (noventa) dias, laudo à vítima
com a verificação da existência e quantificação das lesões permanentes, totais ou parciais
”
.

Infere-se, portanto, que a própria legislação atenta para a necessidade de gradação da perda da capacidade física do segurado em decorrência do acidente sofrido, reservando o patamar máximo aos casos em que a invalidez for absoluta, total e permanente.

No mesmo sentido, a jurisprudência do STJ e desta Corte:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. INCOMPREENSÃO DA CONTROVÉRSIA. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA Nº 284 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A ARGUMENTO ESPECÍFICO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA Nº 283 DO STF. INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE NÃO COMPROVADA. REFORMA DO JULGADO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. O segurado não apresentou argumento novo capaz de modificar a conclusão adotada, que se apoiou em entendimento aqui consolidado para não conhecer do recurso especial.

2. O agravante não apresentou argumentos claros e concatenados que possam esclarecer os fundamentos ou motivos pelos quais entende violados os arts. 320, 333, I, 458, 459 e 535, I e II, todos do CPC, o que impede compreender a exata medida da controvérsia, ensejando a aplicação, por analogia, da Súmula nº 284 do STF.

3. Existindo argumento capaz de manter o acórdão impugnado por si só, não havendo o ataque específico a tal ponto, atrai-se a incidência, por analogia, da Súmula nº 283 do STF.

4. Esta Corte possui o pacífico entendimento de que é necessária a comprovação da invalidez permanente para fins de pagamento da indenização securitária (AgRg no AREsp nº 394.845/GO, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Terceira Turma, DJe 26/11/2014)
. Logo, para infirmar a conclusão a que chegou o Tribunal de origem acerca da comprovação da incapacidade permanente seria necessário o reexame fático-probatório, soberanamente delineado pelas instâncias ordinárias, o que é defeso nesta fase recursal, a teor da Súmula nº 7 desta Corte.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp n. 1.533.662/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 4/2/2016, DJe de 15/2/2016)

APELAÇÃO CÍVEL. Ação de cobrança. Dpvat. Invalidez permanente não comprovada no laudo pericial. Improcedência do pedido. Recurso desprovido.

1) Não verificada a invalidez permanente após exame realizado pelo médico perito designado pelo juízo, não há direito ao recebimento de indenização do seguro obrigatório DPVAT. Precedentes do TJES e do STJ.

2) Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Apelação, 061160016939, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/11/2019, Data da Publicação no Diário: 13/11/2019)

No caso em exame, diferentemente do alegado pela apelante, a consolidação das lesões e a invalidez parcial permanente foram atestadas pela prova pericial de forma conclusiva, com apontamento preciso do grau de extensão da lesão (fls. 320):

JOÃO VICTOR REZENDE RIGUETI: Periciado relata ser vítima de acidente motociclístico em 19/11/2017, sendo atendido e internado no H. Unimed de CI, de onde apresenta laudo que informa: "...fratura dos ossos do punho esquerdo...fratura da cabeça do úmero esquerdo...fratura de antebraço esquerdo...”; os exames mostram cicatrizes cirúrgicas no membro superior esquerdo, apresentando discreta atrofia muscular no braço, com limitação funcional do membro superior esquerdo para os movimentos de abdução e rotação externa,
caracterizando debilidade permanente na ordem de 30%
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RESPOSTAS AOS QUESITOS: 1º) Sim; 2º) Ação contundente; 3º) Não; 4º)

Sim; 5º) Não; 6º)
Sim, por debilidade permanente do membro
superior
esquerdo;
7º) Não. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

A despeito do fundamento invocado pela recorrente acerca da graduação atestada pelo laudo médico, oportuno salientar que o percentual lá indicado, qual seja 30%, refere-se ao grau de invalidez da vítima, ao passo que o percentual previsto na tabela SUSEP se trata do máximo indenizável, sobre o qual será calculado o valor da indenização.

Sendo assim, considerando que na hipótese de debilidade permanente em membro superior a quantia máxima indenizável equivale a 70% do limite legal (R$ 13.500,00 x 70% = R$ 9.450,00), sendo fixado pelo laudo pericial o grau de debilidade em 30%, chega-se ao valor de
R$ 2.835,00 (dois mil, oitocentos e trinta e cinco reais)
a título de indenização (R$ 9.450,00 x 30% = R$ 2.835,00).

Quanto à dedução pleiteada pela recorrente, urge esclarecer que a indenização paga administrativamente pela seguradora diz respeito à lesão distinta (perda anatômica do baço) daquela apurada em perícia judicial, conforme detalhado na memória de cálculo de invalidez (fls. 236 e 290).

Com efeito, tendo o apelado sofrido duas lesões, deverá ser indenizado por ambas, proporcionalmente ao grau de debilidade verificado em cada uma.

Não é outro o entendimento deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. COMPLEMENTAÇÃO. PAGAMENTO EM SEDE ADMINISTRATIVA A MENOR. APURAÇÃO DE LESÕES DISTINTAS EM PERÍCIA JUDICIAL. INDENIZAÇÃO COMPLEMENTAR DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. In casu , o pagamento administrativo realizado pela seguradora no valor de R$ 4.050,00 (Quatro mil e cinquenta reais), refere-se à perda funcional completa da mão direita (70%) em grau leve (25%) e perda completa da mobilidade do punho direito (25%) em grau médio (50%). 2. Foi determinada a realização de perícia judicial para fins de investigação de lesão não incluída na perícia administrativa, cujo laudo identificou a existência de trauma residual em ombro esquerdo e trauma no terceiro quirodáctilo esquerdo, também residual. 3
. As lesões alcançadas no laudo pericial de fl. 56 são diversas daquelas apuradas em sede administrativa, devendo, portanto, ser complementado o valor de R$ 472,50 (Quatrocentos e setenta e dois reais e cinquenta centavos) ao demandante. 4. É que a (...) indenização deve ser considerada cumulativamente com base no percentual de cada uma das lesões.
(TJES, Classe: Apelação, 012150072713, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 28/02/2019) 5. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Apelação, 028150029610, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/08/2019, Data da Publicação no Diário: 22/08/2019)

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

Majoro os honorários sucumbências, a serem suportados pela recorrente, para 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. PROVA DA INCAPACIDADE PARCIAL PERMANENTE. CONSOLIDAÇÃO DAS LESÕES.
INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA A MENOR. LESÕES DISTINTAS.
RECURSO DESPROVIDO.

1)
Como cediço, a indenização do seguro DPVAT pressupõe prova da invalidez permanente, a teor do que se depreende do inciso II do art. 3° da Lei 6.194/74.

2)
A consolidação das lesões e a invalidez parcial permanente foram atestadas pela prova pericial de forma conclusiva, com apontamento preciso do grau de extensão da lesão, cenário que garante à vítima o recebimento do seguro, no valor proporcional à extensão da lesão sofrida.

3)
Considerando que, na hipótese de debilidade permanente em membro superior, a quantia máxima indenizável equivale a 70% do limite legal (R$ 13.500,00 x 70% = R$ 9.450,00), sendo fixado pelo laudo pericial o grau de debilidade em 30%, chega-se ao valor de R$ 2.835,00 (dois mil, oitocentos e trinta e cinco reais) a título de indenização (R$ 9.450,00 x 30% = R$ 2.835,00).

4)
A indenização paga administrativamente pela seguradora diz respeito à lesão distinta (perda anatômica do baço) daquela apurada em perícia judicial, conforme detalhado na memória de cálculo de invalidez, razão pela qual, tendo o apelado sofrido duas lesões, deverá ser indenizado por ambas, proporcionalmente ao grau de debilidade de cada uma delas.

5) Recurso desprovido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso.